Tribunal: CARF
Processo: 15771.725147/2012-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.725147/2012-02
ACÓRDÃO
3001-003.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEVIR LIVRARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 26/09/2012
RENÚNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF 01.
Havendo concomitância entre os processos administrativo e judicial,
conforme Súmula CARF no 01, há renúncia ao PAF.
Processo Administrativo Fiscal, se o contribuinte avia contra a Fazenda
Nacional ação judicial, não importando se antes ou depois do inicial
processual administrativo, importa em renúncia as instâncias administrativas.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto
do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão
de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial.
IMPERIOSIDADE DA NORMA SUMULADA.
Em caso de ocorrência de matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa
aplicação do Artigo 62 do RICARF.
Art.62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância com ação judicial.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725147/2012-02
2
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado pela unidade de origem, adoto o seu relatório, até seu
julgamento, que nos informa:
A empresa Devir Livraria Ltda, CNPJ no 57.883.647/0001-26, ora Impugnante, já
devidamente qualificada nos autos deste Processo, será, no âmbito deste Voto,
referida simplesmente como “Devir”.
Resumidamente, segundo a Fiscalização Aduaneira, a empresa Devir
obteve decisão favorável a si no Processo Judicial no 0027114-10-
2009.4.03.6100, junto à 19a Vara Federal de São Paulo, para desembaraçar
as mercadorias submetidas a despacho aduaneiro de importação através
da Declaração de Importação (DI) de interesse sem recolhimento de
exações tributárias incidentes
Em decorrência do fato narrado no parágrafo imediatamente anterior, foi
lavrado o Auto de Infração (AI) no 0817900/00320/12 objetivando lançar (i)
Imposto de Importação, com respectivos juros de mora e multa de ofício;
(ii) Imposto sobre Produtos Industrializados, com respectivos juros de mora
e multa de ofício; (iii) contribuição para o Programa de Integração Social,
com respectivos juros de mora e multa de ofício; e (iv) Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social, com respectivos juros de mora e
multa de ofício. O valor total lançado foi, em valor original, R$ 25.272,82
(vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e dois
centavos).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725147/2012-02
3
A DI de interesse neste Processo é a no 12/17979865-6, registrada em
26/09/2012.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos
jurídicos apresentados pela Fiscalização Aduaneira como justificativa para
o lançamento, na forma constante do AI e seus suplementos:
1. Informou-se que devido à decisão favorável à empresa Devir no âmbito
do Processo Judicial de interesse, foi lavrado o AI de interesse;
2. Compartilhou-se a classificação fiscal utilizada pela empresa Devir para
registrar a DI de interesse, qual seja Subitem da Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM) 4901.99.00;
3. Explicou-se que a Fiscalização Aduaneira entendeu que a classificação
fiscal correta se daria no Subitem NCM 9504.40.00;
4. Expôs-se que a Regra Geral de Interpretação para o Sistema
Harmonizado no 3c deu suporte ao entendimento da Fiscalização
Aduaneira;
5. Indicou-se que a Norma de Execução Coana no 2/2005 foi utilizada para
se calcular os montantes devidos das contribuições sociais exigidas no
AI de interesse;
6. Apresentaram-se os Demonstrativos de Apuração; e
7. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos do Decreto
no 5.759/2009, Regulamento Aduaneiro; da Lei no 9.430/1996; do
Decreto no 7.212/2010, Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados; da Lei no 4.502/1964; e da Lei no 10.865/2004.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, a
Impugnante sucintamente alega a decisão judicial favorável a si no âmbito
do Processo Judicial de interesse teria reconhecido a imunidade objetiva
das mercadorias de interesse, bem como a classificação das mesmas no
Subitem NCM 4901.99.00.
É o que basta relatar.
Em 06 de novembro de 2019 a 8a Turma da DRJ/REC exarou Acórdão sob no 11-
065.224, que não havia de ser conhecido a impugnação, dada a concomitância, já que a
Recorrente propôs ação judicial contra a Fazenda Nacional, com o mesmo objeto do auto de
infração.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente
tomou ciência do supramencionado Acórdão por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725147/2012-02
4
05.264.737/0001-35 - NUCLEO CONSULTING SERVICES S/S, na data de 12/03/2020, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72. O mencionado documento foi registrado na Caixa Postal no dia 04/03/2020.
Em 06/04/2020 aviou o presente remédio recursivo, onde alega: 1) fatos; 2) que
não existe qualquer processo judicial em andamento, relacionado ao processo administrativo em
apreço; 3) Trânsito em julgado da decisão judicial que declarou a imunidade dos CARDS YU-GI-OH;
Da alíquota zero de Pis e COFINS; 4) Não cabimento da multa regulamentar; 5) Pedido de
procedência do Recurso.
Eis, em síntese apertada o relatório.
Chegando ao CARF, por sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, exceto o fato de a matéria recorrida ter sido judicializada e, portanto, dele não
tomo conhecimento.
Explico.
No presente auto processual, a empresa Devir obteve decisão favorável a si no
Processo Judicial no 0027114-10-2009.4.03.6100, junto à 19a Vara Federal de São Paulo, para
desembaraçar as mercadorias submetidas a despacho aduaneiro de importação através da
Declaração de Importação (DI) de interesse sem recolhimento de exações tributárias incidentes.
O Auto de Infração sob no 0817900/00320/12 lançou: (i) Imposto de Importação,
com respectivos juros de mora e multa de ofício; (ii) Imposto sobre Produtos Industrializados, com
respectivos juros de mora e multa de ofício; (iii) contribuição para o Programa de Integração
Social, com respectivos juros de mora e multa de ofício; e (iv) Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social, com respectivos juros de mora e multa de ofício. O valor total lançado foi,
em valor original, R$ 25.272,82 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e dois
centavos).
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725147/2012-02
5
Para realizar o lançamento, justifica a Fiscalização:
1. Informou-se que devido à decisão favorável à empresa Devir no âmbito do
Processo Judicial de interesse, foi lavrado o AI de interesse;
2. Compartilhou-se a classificação fiscal utilizada pela empresa Devir para registrar
a DI de interesse, qual seja Subitem da Nomenclatura Comum do Mercosul
(NCM) 4901.99.00;
3. Explicou-se que a Fiscalização Aduaneira entendeu que a classificação fiscal
correta se daria no Subitem NCM 9504.40.00;
4. Expôs-se que a Regra Geral de Interpretação para o Sistema Harmonizado no 3c
deu suporte ao entendimento da Fiscalização Aduaneira;
5. Indicou-se que a Norma de Execução Coana no 2/2005 foi utilizada para se
calcular os montantes devidos das contribuições sociais exigidas no AI de
interesse;
6. Apresentaram-se os Demonstrativos de Apuração; e
7. Complementou-se o enquadramento legal com dispositivos do Decreto no
5.759/2009, Regulamento Aduaneiro; da Lei no 9.430/1996; do Decreto no
7.212/2010, Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados; da Lei no
4.502/1964; e da Lei no 10.865/2004.
Da ação levada ao pálio judicial, temos que a questão controvertida da lide trata da
imunidade sobre os produtos importados pela autora, nos termos da alínea ‘d’, do inciso VI, do
artigo 150 da Constituição Federal, referente a impostos. Veja parte da sentença que a própria
Recorrente trouxe aos autos (fls. 136 e 137):
“Note-se que o objeto do presente processo refere-se (sic) à cards YU-GIOH,
também conhecidos como figurinhas, e como bem informado no Auto de
Infração, a ora Impugnante propôs ação declaratória, processo no 0027114-
10.2009.4.03.6100, que tramitou perante a 19a Vara Federal de São Paulo, na qual
se discute a imunidade na importação dessas mercadorias.
Assim, no referido processo judicial em data de 26.07.2011 a MM. Juíza Federal
da 19a Vara Federal de São Paulo/SP julgou o pedido da ora Impugnante
totalmente procedente, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos
do artigo 269, inciso I do Código de Processo Civil. Na referida sentença foi
reconhecido aos cards YU-GI-OH o direito à imunidade constitucional, prevista nos
(sic) artigo 150, inciso VI, alínea ‘d’ da Constituição Federal, ou seja, direito à
classificação fiscal na NCM 4901.99.00.”
O Fiscal da RFB nos informa que a razão do AI é por discordar da nomenclatura data
aos produtos importados, uma vez que foi utilizado a NCM 4901.99.00, ao passo que o correto
seria 9504.40.00. Por isso, diante do desencontro, foram lançados no (i) Imposto de Importação,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725147/2012-02
6
com respectivos juros de mora e multa de ofício; (ii) Imposto sobre Produtos Industrializados, com
respectivos juros de mora e multa de ofício; (iii) contribuição para o Programa de Integração
Social, com respectivos juros de mora e multa de ofício; e (iv) Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social, com respectivos juros de mora e multa de ofício. O valor total lançado foi,
em valor original, R$ 25.272,82 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e oitenta e dois
centavos).
Apesar de no processo judicial não conter a menção expressa da DI dos autos, mas
há de se considerar que a matéria do presente PAF é a mesma que foi aviada no judiciário, onde lá
se tratou de objurgar e (i) reconhecer como correta a classificação fiscal das mercadorias
submetidas a despacho aduaneiro de importação através da Declaração de Importação (DI) no
13/0072401-5, Subitem da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 4901.99.00, originalmente
adotada pela Importadora; (ii) entender como aplicável a vedação prevista na alínea “d” do inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal às mercadorias de interesse; e (iii) permitir o desembaraço
aduaneiro das mercadorias de interesse mediante prévio depósito do crédito tributário exigível no
procedimento.
Ora, como consta nos autos e já reconhecido o trânsito em julgado da ação judicial,
onde a premissa maior lá tratada é que a classificação das mercadorias no NCM 4901.99.00 está
correta, implica que não poderá ser validado o AI em tela, considerando que a nomenclatura
acima estava equivocada.
Mas, aos olhos desse Julgador, carece de competência o Colegiado para se
pronunciar diante da renúncia expressa da Recorrente a essa seara, conforme sumulado. Confira:
A Súmula CARF 01 é bastante objetiva e clara. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Portanto, havendo uma matéria já sumulada, ao julgador é imperiosa aplicação do
Artigo 62 do RICARF, sendo que no caso há de se reconhecer a renúncia ao administrativo.
Art. 62 do RICARF. É vedado aos conselheiros afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Há de bem esclarecer que não se está aqui separando impostos de contribuições,
na dinâmica adotada pela CF, alínea ‘d’, inciso VI, artigo 150, pois o que nos leva a entender pela
concomitância é o assunto imunidade para importar determinado produto, sendo essa a premissa
maior, as consequências, ou seja, a abrangência do resultado também deve ser perquirida no
Judiciário.
Dessa forma, não conheço o presente remédio recursivo.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.013 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.725147/2012-02
7
Conclusão
Diante do exposto, como há renúncia expressa ao processo administrativo fiscal
diante da judicialização da causa, não conheço do presente remédio recursivo.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 355
DF CARF MF
Original